Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISAS REALIZADAS RECENTEMENTE, SEM ÊXITO. NECESSIADADE DE MAIOR LAPSO TEMPORAL.
1. Não é razoável a reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud e Renajud, tendo em vista que foram realizadas pesquisas recentes por meio dos referidos sistemas, sem êxito. Precedentes.
2. Agravo de instrumento não provido.